Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-02.2021.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000867-02.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO PEREIRA DE FREITAS (APELANTE), EDILMA TEODORO MENDES - CPF: 056.024.201-85 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), LAERCIO DE OLIVEIRA - CPF: 035.863.771-69 (APELANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (ASSISTENTE), IVANI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 930.649.931-00 (ASSISTENTE), MARCIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.231.561-54 (ASSISTENTE), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (ASSISTENTE), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO XAVIER DA COSTA - CPF: 459.290.681-00 (ASSISTENTE), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (ASSISTENTE), MARCIO PEREIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO NARCOTRÁFICO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA DISSONANTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
2
.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE –
INVIABILIDADE – CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – SÚMULA 522 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Descabe
cogitar a absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a autoria do delito,
máxime porque os depoimentos de agentes públicos
são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2. À luz do entendimento consolidado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. Logo, havendo prova dessa conduta, não há falar em absolvição.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE(S)

EDILMA TEODORO MENDES

LAERCIO DE OLIVEIRA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
EDILMA TEODORO MENDES
e
LAERCIO DE OLIVEIRA
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000867-02.2021.8.11.0052 (PJe), na qual
EDILMA

foi condenada pela prática do delito tipificado no
art. 33, § 4.º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei

n.º 11.343/2006,
à pena de
04 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 441 (quatrocentos e quarenta e um) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato; e
LAERCIO

foi condenado como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei

n.º 11.343/2006
, e ainda no
art. 307 do Código Penal
[falsa identidade], à pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.537 (mil quinhentos e trinta e sete) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 120771593, os apelantes almejam a reforma da sentença a fim de serem
absolvidos
da imputação da prática do
tráfico de drogas
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando, nesse diapasão, a insuficiência do acervo probatório no tocante à autoria delitiva, mormente porque o adolescente teria assumido a responsabilidade pelo entorpecente apreendido. N’outra toada,
LAERCIO
postula a
absolvição

pelo crime de
falsa identidade
, argumentando que a referida acusação é improcedente. Por fim, os apelantes
prequestionam
a matéria discutida nas razões recursais, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 120771597, refutando as alegações defensivas e requerendo o
desprovimento
do apelo em relação a ambos os réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 124927156 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Consoante relatado, os apelantes almejam a reforma do édito judicial com o objetivo de serem absolvidos quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que não restou comprovada a
autoria delitiva
, mormente porque o adolescente que os acompanhava assumiu sozinho a propriedade do entorpecente apreendido.

Todavia, compulsados os autos, tenho que o pleito absolutório
não merece prosperar.

A
materialidade

do delito é incontroversa e se encontra comprovada, sobretudo, a partir do termo de exibição e apreensão de ID 120769175 - pág. 25, do auto de constatação preliminar de ID 120769175 - pág. 32 e do laudo de constatação de ID 120769178,
o qual atesta a apreensão de
01 (uma) porção de
maconha,
com massa total de
49,92g

(quarenta e nove gramas e noventa e dois centigramas), e de
01 (uma) porção de pasta-base de
cocaína,

com massa total de

102,13g

(cento e dois gramas e treze centigramas).

No que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelos apelantes durante toda a persecução criminal, entendo que se encontra igualmente comprovada pela prova oral produzida em juízo.

Sob o crivo do contraditório judicial, o policial militar
Edclilson Moreira Velozo
relatou que na data do fato a guarnição da PM realizava uma barreira fiscalizatória de rotina na rodovia estadual que perpassa Boa União (distrito de Lambari D'Oeste/MT), visto que se trata de uma rota onde veículos roubados comumente são transportados para a Bolívia. Desse modo, foi realizada ocasionalmente a abordagem do táxi que transportava a apelante
EDILMA
e seus filhos (crianças de 2 e 3 anos de idade) enquanto se deslocavam de Barra do Bugres/MT para Lambari D'Oeste/MT, porém nada de ilícito foi encontrado nesse momento.

Sucedeu que, passado algum tempo, o veículo retornou de Lambari D'Oeste com mais dois ocupantes, no caso, o apelante
LAERCIO
e o adolescente
Marcio Pereira de Freitas
(17 anos), razão pela qual os policiais efetuaram nova abordagem e pediram ao motorista e passageiros que descessem do automóvel. Nesse instante, segundo o PM
Edclilson Moreira Velozo
, a apelante
EDILMA
se apossou rapidamente de uma fralda descartável e colocou algo em seu interior, mantendo o objeto em sua posse. Diante de tal comportamento, pediram a ela que entregasse o material, contudo a apelante afirmou que o objeto estava sujo e iria descartá-lo. Em seguida, os policiais verificaram que no interior da fralda havia porções de entorpecentes do tipo maconha e pasta-base de cocaína.

No mesmo sentido são as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares
Caio Henrique Marinho
e
Thiago Mendes Rocha Camargo,
que também participaram da abordagem dos apelantes e confirmaram que a droga apreendida foi encontrada dentro de uma fralda, em uma sacola que estava em posse de
EDILMA,
a qual, segundo o PM
Thiago,
começou a chorar e dizer que tinha filhos para criar no momento em que o entorpecente foi localizado.

Portanto, as provas produzidas em juízo são firmes em apontar que, no momento da
segunda
abordagem policial, as substâncias proscritas estavam escondidas dentro de uma fralda descartável de um dos filhos da apelante
EDILMA,
sendo que esta última tentou ludibriar os agentes públicos a fim de obstar a apreensão, afirmando que a fralda era usada e precisava ser descartada.

Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelos acusados na tentativa de se desvencilhar da responsabilidade pelo transporte das drogas não se mostra minimamente convincente.

Em juízo, ambos os apelantes alegaram que a droga pertencia exclusivamente ao adolescente
Marcio Pereira de Freitas
e que este teria acondicionado o material ilícito dentro da fralda sem que os demais ocupantes do veículo percebessem, o que provavelmente teria ocorrido quando
Edilma
lhe pediu para segurar a aludida sacola, enquanto ingressava

no veículo com seus filhos.

Todavia, de forma um tanto contraditória, ambos os acusados confirmaram que o adolescente não trazia consigo qualquer sacola ou mochila, de modo que não dispunha de meios para transportar o material ilícito sem que as pessoas próximas percebessem, antes de acondicioná-lo no interior da fralda.

Além disso, os próprios réus confirmaram que a sacola onde estava a fralda com os entorpecentes encontrava-se no banco traseiro do veículo, justamente onde
Laercio, Edilma
e os filhos dessa última estavam sentados, uma vez que o adolescente ocupava o banco dianteiro do automóvel, ao lado do motorista do táxi.

Para mais,
LAERCIO DE OLIVEIRA
afirmou que não conhecia o adolescente previamente e sequer tinha conhecimento de que se tratava de pessoa menor de 18 (dezoito) anos. Nessa toada, alegou que havia se dirigido a Lambari D'Oeste em busca de emprego, onde encontrou o inimputável e este lhe pediu uma carona até Barra do Bugres, no entanto, no caminho de volta a sua motocicleta apresentou defeito e, com isso, entrou em contato com
EDILMA
pedindo que ela providenciasse um táxi para buscá-los, ao que acrescentou que o adolescente
Marcio Pereira de Freitas
arcaria com o valor da corrida.

A seu turno,
EDILMA TEODORO MENDES
afirmou que estava se relacionando com o corréu
LAERCIO
há cerca de um mês e alegou, no mesmo sentido daquele, que seu convivente havia se deslocado até Lambari D'Oeste a procura de um emprego, contudo, teve um problema em sua motocicleta e telefonou pedindo a ela que providenciasse um táxi, dizendo que estava em companhia de
um amigo
.

Segundo
EDILMA,
o taxista cobrou R$ 500,00 (quinhentos reais) para buscá-los, mas como ela não dispunha dessa quantia, entrou em contato com
LAERCIO
e este

confirmou ao telefone que possuía dinheiro para realizar o pagamento, de modo que a acusada embarcou no táxi e foi ao encontro do corréu, levando consigo seus filhos pequenos.

Neste ponto, cumpre frisar que a acusada também alegou que não conhecia o adolescente antes desse episódio, porém, disse que
LAERCIO
teria se referido a ele como sendo um amigo, e não como uma pessoa estranha.

O adolescente
Marcio Pereira de Freitas,
por sua vez, ao ser inquirido na delegacia de polícia, confirmou em parte a versão apresentada pelos acusados e assumiu para si a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos, asseverando que uma terceira pessoa teria o contratado para buscar a droga em Lambari D’Oeste, oferecendo em troca o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). Entretanto, verifica-se que o adolescente divergiu dos réus quanto à responsabilidade pelo pagamento do taxista, alegando que a corrida seria custeada por
EDILMA.

No contexto apresentado, não se ignora que os apelantes e o adolescente envolvido no ilícito foram uníssonos em atribuir exclusivamente ao menor de dezoito anos a responsabilidade pelo transporte dos entorpecentes. Contudo, também não se pode olvidar que aqueles que se dedicam ao narcotráfico são ardilosos em empregar artifícios para se isentar de eventual condenação, como se dá, por exemplo, com o recrutamento de inimputáveis para auxiliá-los na execução da atividade espúria.

Desse modo, havendo apreensão de tóxicos em situação com envolvimento de inimputável, cabe ao magistrado avaliar cuidadosamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, a fim de verificar a plausibilidade (ou não) da negativa de autoria sustentada pelos agentes imputáveis.

Na hipótese, as peculiaridades do caso concreto evidenciam que a versão exculpatória não merece acolhimento. A uma, porque restou sobejamente comprovado que as porções de entorpecentes estavam ardilosamente escondidas dentro de uma fralda descartável de um dos filhos da apelante, que inclusive estava em sua companhia no momento. A duas, porque a sacola que acondicionava a respectiva fralda encontrava-se no banco detrás do veículo, junto aos acusados, e as testemunhas confirmaram que a acusada relutou em entregar o material aos agentes públicos, demonstrando que detinha pleno conhecimento acerca do caráter ilícito das substâncias que transportava.

Além disso, nota-se que os acusados e o adolescente entraram em conflito ao indicar quem seria o responsável pelo pagamento da corrida de táxi no valor de R
$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao deslocamento de Barra do Bugres/MT para Lambari D’Oeste/MT (ida e volta) no período noturno. Isso porque o adolescente alegou que
EDILMA
realizaria o pagamento, enquanto esta afiançou que
LAERCIO
o faria, e este último, por sua vez, afirmou que o adolescente é quem seria responsável por custear o transporte.

De todo modo, observa-se que nenhum deles trazia consigo a quantia necessária para pagar pelo serviço de táxi, o que leva a crer que uma terceira pessoa efetuaria o pagamento ao chegar na cidade de Barra do Bugres. Para mais, não é crível que um indivíduo desempregado se desloque para outra cidade em busca de emprego e, ao retornar, mesmo sem conseguir trabalho, disponha-se a pagar expressivos R$ 500,00 (quinhentos reais) por uma corrida exclusiva de táxi intermunicipal.

Somado a isso, não se vislumbra outra razão para que
EDILMA
se deslocasse junto com o taxista para buscar o corréu e o adolescente na cidade vizinha, levando consigo seus três filhos em tenra idade, a não ser para despistar eventual suspeita e fiscalização por parte da polícia.

Destarte, a análise concatenada dos relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, das declarações dos acusados e das circunstâncias que permeiam o caso concreto
não deixa dúvida

quanto à
autoria delitiva
atribuída aos réus e quanto ao envolvimento do adolescente na atividade espúria.

Especialmente porque, se, por um lado, a versão dos increpados se revela carecedora de plausibilidade e verossimilhança, por outro, aquela apresentada pelos agentes públicos encontra substrato nas provas dos autos e, ainda, não se evidencia qualquer interesse escuso destes em incriminar os réus injustamente.

A propósito, em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, razão pela qual não
pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base nas negativas de autoria feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é
prescindível
a prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade os seus envolvimentos com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No cenário posto, as provas coligidas autorizam concluir, com segurança, que os ora apelantes
transportavam consigo,
para fins de
difusão ilícita,
as porções de
maconha
(49,92g) e

de pasta-base de
cocaína
(102,13g)

apreendidas, envolvendo o
adolescente

Marcio Pereira de Freitas

na execução da empreitada ilícita.

Portanto,
a
ratificação integral
do édito condenatório proferido em 1ª instância é medida de rigor.

2.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

Sob outro viés, o apelante
LAERCIO DE OLIVEIRA
postula a absolvição pelo delito tipificado no art. 307 do Código Penal, porquanto nega peremptoriamente que tenha atribuído a si falsa identidade por ocasião da abordagem policial.

No entanto, tal pretensão não merece melhor sorte.

Diferentemente do sustentado pelo acusado em seu interrogatório, os policiais militares
Caio Henrique Marinho
e
Thiago Mendes Rocha Camargo
foram uníssonos em confirmar que por ocasião da abordagem policial o réu
LAERCIO,
num primeiro momento,
identificou-se com prenome diverso do seu verdadeiro
, aparentemente com o objetivo de ocultar sua extensa folha de antecedentes criminais, que inclui outra ação penal por tráfico de drogas. Sucedeu, porém, que a própria corré informou aos policiais o nome verdadeiro do apelante, uma vez que este não trazia consigo seus documentos pessoais.

E a teor do entendimento consolidado na
Súmula 522
do
Superior Tribunal de Justiça
: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Ademais, conforme já consignado no capítulo anterior, os depoimentos de policiais militares são válidos como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria de autoria sustentada pelo acusado, sobretudo quando inexistente qualquer indicativo de que os agentes públicos possam ter se equivocado em suas considerações ou, ainda, agido de má-fé para prejudicar o acusado.

Logo, conclui-se pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito condenatório também nesse particular
, sendo descabida a absolvição do apelante.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento,
muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013),
destaco que as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas no apelo foram observadas e integradas à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto pelos réus
EDILMA TEODORO MENDES
e
LAERCIO DE OLIVEIRA
,

mantendo-se inalterada a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.º 1000867-02.2021.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022